Tribunal: TJMT
Processo: 1041786-53.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O RITO EXPROPRIATÓRIO. MAIORIDADE E INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA DAS CREDORAS. PERDA DA ATUALIDADE E URGÊNCIA DA VERBA ALIMENTAR. MEDIDA COERCITIVA EXTREMA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041786-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (ADVOGADO), THAMYRIS GABRIELLY RODRIGUES DE SOUZA GODIM - CPF: 061.664.841-35 (AGRAVANTE), THAWANY RAFAELLY RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 061.664.631-38 (AGRAVANTE), EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 031.166.091-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O RITO EXPROPRIATÓRIO. MAIORIDADE E INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA DAS CREDORAS. PERDA DA ATUALIDADE E URGÊNCIA DA VERBA ALIMENTAR. MEDIDA COERCITIVA EXTREMA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que determinou a conversão do rito da prisão civil para o rito expropriatório, diante da constatação de que as credoras alcançaram a maioridade civil e exercem atividade laboral remunerada. Sustentam as agravantes que a dívida mantém natureza alimentar e que a prisão civil permanece cabível como técnica executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a maioridade civil e a capacidade laborativa das credoras, verificadas no curso da execução, afastam a atualidade e a urgência da prestação alimentar, autorizando a substituição do rito da prisão civil pelo rito de expropriação patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A prisão civil por dívida alimentar, prevista no art. 5º, LXVII, da CF/1988 e regulamentada pelo art. 528 do CPC, possui natureza excepcional e caráter estritamente coercitivo, destinando-se a compelir o devedor ao adimplemento de obrigação indispensável à subsistência imediata do alimentando.

4. A maioridade civil e o exercício de atividade remunerada pelas credoras evidenciam a superação da situação de dependência econômica que justificava a utilização da técnica executiva mais gravosa, afastando a urgência qualificada inerente à execução pelo rito da prisão.

5. Nessas circunstâncias, embora subsista a obrigação alimentar e a exigibilidade do crédito pretérito, a dívida passa a ostentar feição patrimonial, sendo mais adequada a persecução executiva por meio da constrição e expropriação de bens do devedor.

6. A manutenção da prisão civil em tais hipóteses descaracterizaria sua finalidade coercitiva, convertendo-a em instrumento de punição pelo inadimplemento pretérito, o que contraria a natureza jurídica do instituto e viola os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da restrição à liberdade.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a maioridade civil e a independência financeira do credor alimentar podem afastar a urgência da prestação e tornar inadequada a prisão civil, admitindo a continuidade da execução pelo rito patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prisão civil por dívida alimentar possui natureza coercitiva e excepcional, destinada à satisfação de obrigação indispensável à subsistência imediata do credor.

2. A maioridade civil e a independência econômica do alimentando, verificadas no curso da execução, podem afastar a urgência da prestação alimentar, autorizando a conversão do rito da prisão civil para o rito de expropriação patrimonial.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
THAMYRIS GABRIELLY RODRIGUES DE SOUZA GODIM
e
THAWANY RAFAELLY RODRIGUES DE SOUZA
, representadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop-MT.

Na decisão agravada, o magistrado converteu o rito do cumprimento de sentença, originalmente processado pelo rito da prisão civil, para o rito da expropriação (penhora). Para tanto, fundamentou que as exequentes, nascidas em 2002 e 2003, atingiram a maioridade civil e exercem atividades remuneradas (gerente e estoquista), fato que, na visão do juízo
a quo
, afastaria a urgência e a atualidade da verba alimentar necessária à subsistência, tornando a prisão civil uma medida desproporcional.

Em suas razões recursais, as Agravantes sustentam que a dívida em execução de valor atualizado em R$ 60.902,37, remonta a período em que eram menores de idade e dependiam exclusivamente dos alimentos (novembro de 2018 a julho de 2024), os quais foram sonegados pelo genitor.

Argumentam que a conversão do rito retira a eficácia da cobrança, premiando a inadimplência contumaz do agravado.

Invocam a Súmula 358 do STJ, aduzindo que a maioridade não extingue automaticamente o dever alimentar e que a verba mantém seu caráter de urgência para recompor as privações passadas suportadas pela família materna.

Requerem o provimento do recurso para restabelecer o rito da prisão civil.

A liminar recursal foi deferida pela Relatoria, atribuindo efeito suspensivo à decisão agravada. (ID. 331652382).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se a verificar a correção jurídica da decisão que, no curso de um cumprimento de sentença de alimentos, alterou o rito procedimental da prisão civil para o da expropriação de bens. O cerne do problema reside em definir se o fato superveniente da maioridade das credoras e o exercício de atividade laboral remunerada são suficientes para afastar a técnica coercitiva da prisão civil, sob o argumento de perda da urgência alimentar.

O magistrado singular fundamentou o
decisum
na premissa de que a prisão civil é medida excepcionalíssima, reservada para garantir a subsistência imediata do alimentando. Ao constatar que as exequentes contam hoje com mais de 20 anos e possuem vínculos empregatícios formais, o juízo a quo concluiu que a verba perdeu seu caráter emergencial, aplicando interpretação restritiva ao artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil.

As agravantes argumentam que a dívida mantém natureza alimentar e que a Súmula 358 do STJ impede a exoneração automática. Embora a obrigação alimentar não se extinga automaticamente com a maioridade, a discussão aqui não é sobre a existência da dívida, mas sobre o meio de cobrança.

O fato da dívida ter origem alimentar não implica, necessariamente, que ela deva ser cobrada
ad eternum
pelo rito da prisão, especialmente quando desaparece a situação de emergência que legitima essa medida extrema.

A propósito, a Constituição Federal (art. 5º, LXVII) e o Código de Processo Civil (art. 528) tratam a prisão civil como exceção, reservada ao inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando esses dispositivos, consolidou o entendimento de que a prisão é técnica coercitiva, e não punitiva.

Neste contexto, reexaminando os autos, confirma-se que as agravantes possuem vínculos empregatícios. Assim, observa-se que a prisão civil passou a ser utilizada para garantir o recebimento de crédito pretérito acumulado entre novembro de 2018 e julho de 2024, período em que as credoras alcançaram a maioridade e passaram a exercer atividade remunerada.

Desta forma, se as credoras já garantem sua subsistência pelo trabalho, a verba alimentar acumulada assume caráter indenizatório, visando recompor o patrimônio ou pagar dívidas passadas, mas não mais garantir a sobrevivência imediata.

Nesse cenário, a prisão, por seu rito processual, perderia sua função coercitiva para se tornar meramente punitiva, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A interpretação teleológica do instituto da prisão civil indica que sua finalidade é a proteção da vida e da dignidade humana em situações de desamparo. Quando o alimentando se torna independente, a execução deve prosseguir, vigorosa, porém atingindo o patrimônio do devedor (expropriação), que é a regra geral das execuções por quantia certa.

A manutenção da prisão em tais casos violaria o princípio da proporcionalidade e a ultima
ratio
da medida constritiva de liberdade.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes específicos que corroboram o entendimento adotado na decisão agravada. No HC 415.215/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Corte reconheceu que o atingimento da dívida e a capacidade laborativa no curso da execução podem retirar o caráter de urgência da verba, tornando a prisão civil desnecessária e transformando o débito em valor de natureza indenizatória.

A propósitos a ementa no HC 415.215/SP:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS . MAIORIDADE CIVIL, FORMAÇÃO ACADÊMICA E REMUNERAÇÃO PRÓPRIA ATINGIDAS PELO CREDOR NO CURSO DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RECALCITRÂNCIA DO GENITOR E AUMENTO SIGNIFICATIVO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO E DE URGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS NA HIPÓTESE. INEFICÁCIA DA MEDIDA COATIVA NESSE CONTEXTO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA QUE, ALIÁS, TORNA INCERTO O EXATO VALOR DA DÍVIDA. 1- O propósito do presente habeas corpus é definir se deve ser mantida a ordem de prisão civil do paciente em virtude de dívida de natureza alimentar que, em razão do reiterado inadimplemento do genitor, avolumou-se ao longo dos últimos 19 (dezenove) anos.2-
O fato de o credor dos alimentos, durante o trâmite da execução, ter atingido a maioridade civil, cursado ensino superior e passado a exercer atividade profissional remunerada, embora não desobrigue o genitor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua recalcitrância, torna desnecessária, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, seja em razão da ausência de atualidade e de urgência da prestação dos alimentos, seja porque essa técnica será ineficaz para compelir o devedor a satisfazer integralmente o débito que se avolumou de forma significativa.
3- A existência de dúvida sobre o período em que os alimentos foram prestados pela avó, quais valores foram destinados ao credor e a natureza substitutiva ou complementar dos alimentos que foram prestados também desautoriza o uso da prisão civil como técnica coercitiva .4- Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida. (STJ - HC: 415215 SP 2017/0227779-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2018)

Da mesma forma, no RHC 168.549/SP, o c. STJ reafirmou que a prisão civil é técnica coercitiva, descabendo sua aplicação quando ausente a urgência qualificada.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL . DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. MAIORIDADE E INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA DA EXEQUENTE. VERBA ALIMENTAR SEM CARÁTER DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO . ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão civil do devedor de alimentos, com fundamento no art. 528, § 3º, do CPC/2015 (no CPC/1973, art . 733, parágrafo único), não é pena ou sanção, mas técnica jurisdicional, de natureza excepcional, voltada ao cumprimento da obrigação pecuniária, não se justificando quando verificada a ausência de urgência da verba alimentar para a manutenção do alimentando. 2.
No caso, o exame dos autos permite constatar ser a prisão civil flagrantemente ilegal e indevida, na medida em que se verifica a maioridade civil da exequente, assim como sua situação de independência financeira decorrente de trabalho próprio - recepcionista -, apontando para a desnecessidade da prisão civil do alimentante
. Com efeito, embora incontroversa a inadimplência,
é forçoso reconhecer a prescindibilidade dos alimentos à subsistência da alimentanda, afastando-se, assim, a urgência que justificaria a adoção da medida coercitiva extrema e excepcional da prisão civil
. 3. A jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido de que, em casos tais, o encarceramento do devedor revela-se indevido, refugindo aos objetivos da lei. 4. Recurso ordinário provido . Ordem concedida. (STJ - RHC: 168549 SP 2022/0233766-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022) (g.n.)

Nesse sentido, é o posicionamento dos demais Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CONVERSÃO DE RITO - COERÇÃO PESSOAL PARA EXPROPRIATÓRIO - ÚNICO MEIO VIÁVEL PARA O RECEBIMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO ADIMPLIDAS - PERDA DO CARÁTER ATUAL E URGENTE - PROCEDIMENTO A SER ADOTADO - ESCOLHA DO EXEQUENTE - ART. 528, §8º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as prestações alimentícias se acumularam no tempo e perderam o caráter atual e indispensável para a sobrevivência do filho alimentando, é ilegal a autorização da prisão civil do alimentante (art. 528, §7º do CPC e Súmula nº. 309 DO STJ). Não concordando o credor com a conversão de rito da coerção pessoal para o expropriatório, o único caminho é a extinção do feito sem resolução de mérito, salvaguardando-se antes o direito de escolha previsto pelo art. 528, §8º do CPC”. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009639-18.2018.8.11.0000 – Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

- QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS . MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. DÉBITO ANTIGO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL . CONVERSÃO PARA O RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A maioridade dos alimentandos não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas exige a comprovação da continuidade da dependência econômica para justificar a prisão civil do devedor. 2. A ausência de demonstração de necessidade atual dos credores, aliada à antiguidade do débito, descaracteriza o caráter alimentar da obrigação. 3. Em tais hipóteses, a execução deve prosseguir pelo rito da constrição patrimonial, sendo incabível a decretação de prisão civil . 4. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528; Provimento Conjunto nº 75/2018, art . 74. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 07078748420258130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 07/08/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/08/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE ALIMENTOS - CONVERSÃO DO RITO COERCITIVO DA PRISÃO CIVIL PARA EXPROPRIATÓRIO – ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – PERDA DA ATUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS – MAIORIDADE DA ALIMENTANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em casos excepcionais, compete ao julgador a análise do feito, adequando, se for o caso, o rito da execução. Cabível, aqui, em face dos valores postulados na ação de execução não possuírem atualidade. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10120901620188110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 31/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2019)

Nesse diapasão, observa-se que a decisão recorrida não extinguiu a obrigação alimentar, apenas alterou o rito executivo. A perspectiva de manutenção da decisão prevalece, pois pondera adequadamente o direito das credoras ao recebimento do crédito, que continua sendo perseguido, agora por penhora, com o direito fundamental do devedor à liberdade, diante da ausência de risco de vida para as alimentandas.

Diante do exposto, revendo posicionamento anterior e alinhando-me à jurisprudência que privilegia a interpretação teleológica da prisão civil, concluo que a decisão agravada deu a correta solução jurídica ao caso.

Determinar a continuidade do rito da prisão, neste momento processual, constituiria verdadeiro desvirtuamento do instituto da obrigação alimentar. As credoras são maiores e capazes. A execução deve prosseguir pelo rito da expropriação patrimonial, nos termos do art. 528, §8º, do CPC, garantindo-se o direito ao crédito sem incorrer em excesso de execução.

Ante o exposto, revogando a liminar anteriormente concedida, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão do juízo de primeiro grau que converteu o rito da execução de alimentos para o da expropriação patrimonial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026